Tribunal: TJDFT
Processo: 0719760-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719760-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA LISBOA DA SILVA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA LISBOA DA SILVA COSTA contra decisão do juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de suspensão do feito. Em suas razões (ID 71964369), a agravante alega que: 1) o pedido de suspensão decorre da afetação dos Recursos Especiais 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323; 2) no tema 1300, o Superior Tribunal de Justiça – STJ definirá a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista; 4) em 11/12/2024, o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que tratam da mesma matéria e tramitem no território nacional; 5) para apuração da responsabilidade do Banco do Brasil na administração da conta Pasep há necessidade de discussão sobre o ônus da prova; 6) no caso, foi requerida a inversão do ônus da prova; 7) há necessidade de aguardar a definição da matéria pelo STJ no Tema 1300. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal. No mérito, o provimento do recurso para suspender o feito. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A pretensão recursal contra decisão que indefere pedido de suspensão do feito não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo 988). Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual, pois o processo está concluso para julgamento. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade do recurso. O STJ fixou a seguinte controvérsia, a ser enfrentada no Tema 1.300: "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista". Em consequência, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. A suspensão deve ser determinada naqueles processos em que para a solução da controvérsia seja fundamental determinar a quem incumbe o ônus de comprovar regularidade ou não dos débitos lançados na conta Pasep do autor. Não é qualquer discussão sobre os valores existentes na conta Pasep que levam à suspensão do feito. A discussão deve ser referente a débitos, saques ou descontos efetuados na conta. No caso, a questão discutida nos autos não guarda relação com o Tema 1300 do STJ. Em análise superficial, o que a autora questiona na ação é a forma de correção e atualização dos valores depositados na conta. Não há controvérsia acerca de lançamentos a débito. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. A agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 217481863, autos de origem). Anote-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator